Tribunal: TJMT
Processo: 1025761-51.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025761-51.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 819.370.671-49 (RECORRENTE), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), R. A. DE ARAUJO LTDA - CNPJ: 51.204.940/0001-33 (RECORRENTE), DENYSON RAFAEL FERRAZ FERREIRA - CPF: 606.645.733-04 (RECORRIDO), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO), NATALIA DOS SANTOS BAGATINI - CPF: 049.122.151-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025761-51.2024.8.11.0015
.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s)/Recorrido(s):
DENYSON RAFAEL FERRAZ FERREIRA.

Recorrido(s)/Recorrente(s):
RICARDO ALVES DE ARAÚJO E R. A. DE ARAÚJO LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RECLAMADOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os reclamados à restituição de R$ 17.140,00, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa legal a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica que recebeu os pagamentos possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor à hipótese; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos, com retenção de multa contratual; e (iv) verificar se a conduta dos reclamados enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade passiva da pessoa jurídica, pois os pagamentos do veículo foram realizados em seu favor, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos danos, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, uma vez configurada relação de consumo na aquisição de veículo junto a fornecedor, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Comprova-se que o veículo apresentou vício poucos dias após a entrega, evidenciado por despesas com guincho e reparos, sem que os reclamados demonstrassem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC).

6.

A cláusula contratual de multa deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, limitando-se a 15% sobre os valores efetivamente pagos (R$ 16.000,00), evitando retenção excessiva e enriquecimento sem causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da proteção contratual consumerista.

7.

Não se comprova a alegação de devolução do veículo com avarias, ante a ausência de prova técnica apta a demonstrar os danos apontados pelos réus.

8.

Configura-se dano moral quando, após a devolução do veículo e tentativa de solução administrativa, os fornecedores deixam de restituir os valores pagos, privando o consumidor de quantia significativa e evidenciando desídia, situação que supera o mero inadimplemento contratual, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

9.

Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 2.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária pelo IPCA a partir da decisão e juros de mora desde a citação, pela taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.

10.

Afasta-se a litigância de má-fé, pois não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do autor parcialmente provido e recurso dos reclamados desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica que recebe os valores decorrentes da venda integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto.

2. A multa por rescisão contratual em relação de consumo deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, em percentual que não gere enriquecimento sem causa do fornecedor.

3. A não restituição de valores após devolução do produto e frustrada tentativa de solução administrativa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 7o, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406, § 1o; CPC, arts. 80, 98, § 3o, e 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55,
caput
; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 332827890, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados a restituírem à parte autora o valor de R$ 19.540,00, com desconto da multa contratual de 15% (R$ 5.850,00), totalizando
R$ 13.690,00 (treze mil, seiscentos e noventa reais),
valor a ser corrigido pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa legal, ambos a partir da citação.

Dessa decisão sobrevieram embargos de declaração opostos pelo reclamante, que foram providos para sanar erro material na base de cálculo da multa contratual. Por outro lado, foram rejeitados os embargos opostos pelos reclamados.

Desse modo, a sentença foi retificada para condenar os reclamados a restituírem ao autor a quantia de
R$ 17.140,00 (dezessete mil, cento e quarenta reais),
corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389 do CC), a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora calculados pela taxa legal (art. 406 do CC), a partir da citação.

Contra essa sentença ambas as partes recorreram.

O reclamante, em suas razões recursais, pleiteia a condenação a título de indenização por danos morais.

Já os reclamados, em suas razões recursais, sustentam:

1.

Ilegitimidade passiva da empresa R. A. de Araújo Ltda.;

2.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Inexistência de relação de consumo;

3.

Não cabimento da restituição – Improcedência do pedido de reparação por danos materiais.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, preliminarmente, o reclamante impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, com a condenação dos reclamados por litigância de má-fé.

Os demandados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 332827907, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais,
a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, a preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pela empresa
R. A. de Araújo Ltda.
não merece acolhimento.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor.

No caso, embora o contrato de compra e venda tenha sido formalmente celebrado entre pessoas físicas, os documentos dos autos demonstram que todos os pagamentos foram realizados em favor da pessoa jurídica
R. A. de Araújo Ltda,
conforme comprovantes de PIX e boletos bancários anexados aos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
29/01/2024
, adquiriu dos reclamados o veículo Ford Fiesta, placa NTX7F35, pelo valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Na ocasião, efetuou o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante PIX diretamente à empresa reclamada, e o saldo remanescente por meio de financiamento a ser pago em 27 (vinte e sete) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como beneficiária a empresa demandada.

Ainda, efetuou o pagamento do serviço da troca dos pneus, alinhamento e balanceamento no valor de
R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais).

Sustenta que ficou ajustado que o veículo seria entregue em perfeitas condições de uso, incumbindo aos reclamados o conserto do motor de arranque, que apresentava falhas na partida.

Contudo, com apenas três dias de uso, o veículo apresentou defeito, necessitando de remoção por guincho e de reparos mecânicos, especialmente no motor de arranque, tendo o reclamante desembolsado a quantia de
R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais).

Apesar de notificados acerca do vício apresentado, os reclamados não procederam o reembolso do valor despendido pelo autor.

Em
04/06/2024
, diante da persistência dos problemas mecânicos, o reclamante solicitou o desfazimento do negócio, com a devolução do veículo e a restituição dos valores pagos, o que foi aceito pela parte reclamada.

No dia
18/06/2024
, o reclamante efetuou a devolução do veículo, no entanto, a parte demandada não procedeu a entrega do termo de rescisão contratual, tampouco realizou a devolução dos valores pagos pelo autor.

Informa que, apesar de entrar em contato com a parte demandada, não obteve êxito na solução do impasse.

Em contestação, os demandados, preliminarmente, alegam a ilegitimidade passiva da empresa
R. A. de Araújo Ltda.

No mérito, alegam que o veículo foi devolvido com avarias, cujos reparos foram orçados nos valores de
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
e
R$ 3.870,00 (três mil oitocentos e setenta reais).

Sustentam, ainda, que o distrato decorreu de iniciativa exclusiva do reclamante, defendendo a aplicação de multa contratual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato.

Ao final, requerem a improcedência dos pedidos de reparação por danos materiais e morais.

O cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que o veículo apresentou problemas mecânicos logo após a entrega, conforme comprovado pelos gastos com reparos e guincho (ID 332827852).

A cláusula contratual que estabelece multa de 15% em caso de rescisão por iniciativa do comprador deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença aplicou corretamente a multa de 15% sobre o valor efetivamente pago (R$ 16.000,00), resultando em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), Vejamos:

(...) Analisando o contrato anexado, o trecho que trata da rescisão por culpa do comprador (cláusula 2, item b) prevê que o vendedor deve devolver os valores já pagos excedentes da penalidade de 15% do valor total do veículo, o que leva a uma retenção de R$ 5.850,00, o que a jurisprudência majoritária entende ser abusivo, porquanto a retenção não pode superar o percentual de 25% dos valores efetivamente pagos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor, devendo a retenção ser limitada a este percentual.

Porém,
a cláusula 8 do contrato (mencionada nos embargos do autor) estabelece que, se o comprador der causa à rescisão, será descontado do valor já pago o importe de 15% a título de multa, sendo este o valor mais favorável ao consumidor, porquanto aplica a multa sobre a base de cálculo de R$ 16.000,00, resultando em R$ 2.400,00, em plena consonância com o princípio da proteção contratual consumerista
.

Dessa forma, o valor total a ser restituído ao embargante/requerente, DENYSON, é a soma dos valores pagos no negócio (entrada e parcelas - R$ 16.000,00), mais os gastos com reparos e pneus/alinhamento/balanceamento (R$ 1.560,00 + R$ 1.980,00 = R$ 3.540,00), totalizando R$ 19.540,00, do qual será descontado a multa contratual de 15% sobre o valor efetivamente pago (R$ 16.000,00), ou seja, R$ 2.400,00. (...)
(Grifei)

Ademais, essa interpretação está em consonância com o princípio da proporcionalidade e evita o enriquecimento sem causa dos fornecedores.

Quanto à alegação dos reclamados de que o veículo teria sido devolvido com avarias, não há qualquer prova técnica que comprove essa versão.

O ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor competia aos réus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiram.

No que tange aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Isso porque, apesar de o reclamante efetuar a devolução do veículo, a parte reclamada não realizou a devolução dos valores pagos, ficando o autor privado da utilização da referida quantia.

Ademais,
o demandante
buscou solução administrativa junto à parte demandada, porém, não obteve êxito.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pela 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais pelo reclamante, uma vez que,
nestes autos
,
não restou demonstrado que os reclamados tenham incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
para condenar os reclamados,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos
reclamados
, condenando-os ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026